Tribunal: TJPA
Processo: 0002221-17.2014.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002221-17.2014.8.14.0028

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: EVANDRO BARROS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES RESTRITAS DO ART.1.022 DO CPC/15. INEXISTÊNCA DE ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NO
DECISUM.
ACÓRDÃO TOMOU POR BASE O MEMBRO SUPERIOR DIREITO, CONFORME INDICADO EM LAUDO MÉDICO E NÃO APENAS O OMBRO, COMO PRETENDE A SEGURADORA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I -
A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

II -
Pretende a Seguradora que a lesão fosse enquadrada como sendo no ombro direito do Embargado, ocorre que o Laudo médico acostado em ID 1895319 – pag.11 especifica a lesão como sendo do membro superior direito

III -
Por não haver nada a ser integralizado no acórdão embargado, seu recurso não merece provimento.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL N.º 0002221-17.2014.8.14.0028

EMBARGANTE:
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA

ADVOGADO: JOZENILDA NASCIMETNO SANTANA

EMBARGADO: EVANDRO BARROS DA SILVA

ADVOGADO: ALEXANDRO FERREIRA DE ALENCAR E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA

em face de Acórdão que deu parcial provimento ao seu recurso de Apelação interposto em face de
EVANDRO BARROS DA SILVA.

Aduz a Embargante que o Acórdão seria contraditório uma vez que de acordo com o Laudo Pericial juntado aos autos, o qual fundamentou a sentença, a parte autora sofreu debilidade no ombro direito, para o qual o valor máximo indenizável, conforme o enquadramento na tabela equivale a 70% do valor total do seguro (25% de R$ 13.500,00), que resulta no valor de R$ 3.375,00.

Ocorre que a decisão teria considerado como valor máximo o de R$9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta).

Assim, aplicando o percentual referende a graduação da lesão, não haveria qualquer valor a ser pago de forma complementar, motivo pelo qual pleiteou a atribuição de efeito modificativo aos Embargos.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2022

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL N.º 0002221-17.2014.8.14.0028

EMBARGANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT SA

ADVOGADO: JOZENILDA NASCIMETNO SANTANA

EMBARGADO: EVANDRO BARROS DA SILVA

ADVOGADO: ALEXANDRO FERREIRA DE ALENCAR E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Freddie Didier Junior: “
Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo
”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248).

Quando o legislador previu a figura dos Embargos de Declaração, estabelecendo as hipóteses taxativas acima elencadas, previu a necessidade de aperfeiçoar uma decisão contraditória em seu próprio bojo.

No presente caso, quando a Embargante afirma haver contradição no Acórdão, na verdade trata-se de mero inconformismo cm o que fora decidido de forma unânime por esta Turma.

Acontece que pretende a Seguradora que a lesão fosse enquadrada como sendo no ombro direito do Embargado, ocorre que o Laudo médico acostado em ID 1895319 – pag.11 especifica a lesão como sendo do membro superior direito, portanto, escorreito o Acórdão que assim considerou, não havendo qualquer integralização a ser feita.

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo o Acórdão prolatado em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, de de 2022

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/03/2023